Tribunal: TJPA
Processo: 0260267-98.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0260267-98.2016.8.14.0301

APELANTE: IASMIM SILVA DA CUNHA, KLARISSE VITORIA SANTOS DA CUNHA, ALESSANDRA KELLY SANTOS DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ALESSANDRA KELLY SANTOS DA SILVA, IASMIM SILVA DA CUNHA, KLARISSE VITORIA SANTOS DA CUNHA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO CUSTODIADOS. OMISSÃO ESTATAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDA. PENSÃO MENSAL DEVIDA ÀS FILHAS MENORES. FIXAÇÃO DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ OS 25 ANOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS.
RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.IMPROVIDO. APELAÇÔES ADESIVAS DE IASMIM SILVA DA CUNHA E KLARISE VITORIA SANTOS DA CUNHA E DO ESTADO DO PARÁ. PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

CASO EM EXAME:

Trata-se de ação indenizatória proposta por filhas de detento falecido por asfixia mecânica em presídio estadual, sob custódia do Estado do Pará. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade do Estado e fixou indenização por danos morais. As partes interpuseram recursos visando à concessão dos danos materias, majoração dos honorários advocatícios e redução do valor indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A responsabilidade civil do Estado pela morte de preso sob sua custódia, a fixação de indenização por danos morais e materiais, e a extensão do dever de indenizar aos familiares da vítima.

RAZÕES DE DECIDIR:

O Tribunal reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado, com base no art. 37, §6º, da CF/88 e no Tema 592 do STF (RE 841.526), que estabelece o dever estatal de garantir a integridade física e moral dos detentos. A omissão específica do Estado em garantir a segurança do custodiado configura falha na prestação do serviço. A indenização por danos morais foi reduzida para R$ 50.000,00 para cada filha, e foi reconhecido o direito à pensão mensal de 2/3 do salário-mínimo até que completem 25 anos.

DISPOSITIVO:

Conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público do Estado do Pará. Conhecer e dar parcial provimento às apelações adesivas do Estado do Pará e das autoras, para:

·

Reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 para cada autora;

·

Fixar pensão mensal de 2/3 do salário-mínimo vigente à época da morte, até que as autoras completem 25 anos de idade, na proporção de 1/3 para cada uma;

·

Manter os demais termos da sentença, inclusive os honorários advocatícios.

TESE DE JULGAMENTO:

O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, quando demonstrada a omissão específica no dever de proteção, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 e do Tema 592 do STF.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Constituição Federal: art. 5º, XLIX; art. 37, §6º

·

Código de Processo Civil: arts. 85, §2º e §3º; art. 496, §3º, II

·

Emenda Constitucional nº 113/2021

·

Lei Estadual nº 8.328/2015

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 592 – Repercussão Geral

·

TJPA, Apelação Cível nº 0863044-36.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran

.TJPA, Apelação Cível nº 0014823-60.2015.8.14.0301, Rel.Des.Ezilda Pastana Mutran

·

STJ, AgRg no AREsp nº 569.117/PA, Rel. Min. Og Fernandes

·

STJ, AgRg no AREsp nº 151.072/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do
MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
as apelações adesivas do
ESTADO DO PARÁ
, e de
I.S.D.C.
e
K.V.S.D.C.
, representadas pela genitora
ALESSANDRA KELLY SANTOS DA SILVA,
mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos do Mandado de Segurança c/c Tutela Antecipada de Urgência impetrado por
FRANCISCO RAFAEL GOMES PLACIDO
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, denegando a ordem, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, condenando a impetrada ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 85, §10 do CPC.

A recorrente, em suas razões recursais (id. 9632418), sustenta que o impetrante ao protocolar pedido de desistência da ação em 07/09/2021, em razão de ter sido convocado para o emprego público que almejava, provocou a perda do objeto da ação e, dessa forma não poderia ter sido condenado em custas e despesas processuais

Assevera que a convocação do recorrido foi anterior à sua citação para a composição da lide, e que não se pode atribuir a si o ônus de sucumbência, pugnando pela reforma da sentença
a quo
.

O apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (id. 9632428)

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excede 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

O cerne dos autos gira em torno do dever do Estado de indenizar diante da responsabilidade objetiva por
morte
de detento nas dependências de presídio estadual.

Inicialmente, é importante salientar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos
danos
que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que o Estado pode causar
danos
a particulares por
ação
ou omissão, sendo preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade, de cunho objetivo, pode ou não advir de conduta culposa. O entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência é no sentido de que se a omissão for genérica, aplica-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessário ao lesado comprovar a negligência, o dano e o nexo causal entre ambos, porém, se houver uma omissão específica, que se traduz na violação de um dever objetivo de cuidado, aplicar-se-á tão somente a responsabilidade objetiva.

Nas hipóteses em que houver pessoas ou coisas sob a custódia do Estado, haverá responsabilidade civil objetiva, mesmo que o dano não decorra de uma atuação comissiva de um de seus agentes, justificando-se pela posição de garante, ou seja, pelo dever legal de custódia, guarda, ou proteção direta.

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de
danos

morais
é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a
ação
ou omissão do agente causador do dano.

Neste sentido, cito o julgado do Supremo Tribunal Federal, que decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a
morte
de detento em
estabelecimento
penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

Não obstante, o Estado poderá ser dispensado de indenizar se ficar demonstrado que ele não tinha a efetiva possibilidade de evitar a ocorrência do dano. Nas exatas palavras do Min. Luiz Fux:

"(...) sendo inviável a atuação estatal para evitar a
morte
do
preso
, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional (...)".

Transcrevo a ementa do tema 592:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR
MORTE
DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.

2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
.

3.
É dever do Estado e direito subjetivo do
preso
que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a
morte
do detento (que ocorreria mesmo que o
preso
estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A
morte
do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou
morte
natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela
morte
do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

STF. Plenário. RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/03/2016

Da análise dos autos se verifica que o detento faleceu
por asfixia mecânica/estrangulamento, ou seja, o de cujus estava custodiado nas dependências Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico do Presídio de Americano em Santa Izabel do Pará, quando foi encontrado morto, oportunidade na qual competia ao Estado do Pará a manutenção da integridade física do detento, bem como a segurança do ambiente carcerário.

Nesse sentido, ainda que o réu alegue que a morte se deu por suicídio, tal fato se deu enquanto estava a vítima estava custodiada, conforme a Sindicância instaurada através da Portaria n.º 001/2014-CGP/SUSIPE (ID.11677404-Pág. 20/22).

Nos casos de falecimento prematuro do de cujus o entendimento jurídico assegura que o Estado se responsabilize por aqueles jurisdicionados que estão sob sua tutela em estabelecimentos prisionais, responsabilizando-se também por ambientes insalubres de convivência entre os detentos e eventuais mortes.

Desse modo, entendo que descabe falar, no caso dos autos, em ausência de responsabilidade do ente estatal, ainda que pelo cometimento de suicídio pelo detento, visto que presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva: conduta, nexo e dano, assim com, pelo fato de que, pelo que dos autos consta, o Estado do Pará não se desincumbiu de seu ônus de comprovar qualquer excludente de responsabilidade.

Na hipótese se tem figurada a Responsabilidade Civil do Estado, tendo em vista o seu dever específico de proteção, cumprindo ressaltar que a inocorrência de vigilância no momento relatado configura a omissão estatal, sendo, portanto, a falha na prestação do serviço.

Assim sendo caracterizada a responsabilidade estatal, é cabível a
indenização
à família do de cujus. Neste sentido, vejamos como se porta a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃOCÍVEL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
.
MORTE
DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF.
DANOS

MORAIS
. APELAÇÃO PELA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1 - A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à
morte
do ex-detento; assassinado a decapitação e esquartejado por outros custodiados, enquanto cumpria pena no Presídio Estadual Metropolitano de Marituba, de forma a configurar o dever de indenizar; bem como, se há razoabilidade e proporcionalidade no valor fixado à título de
danos

morais
(R$ 50.000,00
). 2 - É dever do Estado manter a higidez física e mental do detento, eis que o ente tem o dever objetivo de zelar pela integridade física e moral do
preso
sob sua custódia, atraindo, então, a responsabilidade civil objetiva, em razão de sua conduta omissiva, motivo pelo qual é devida a
indenização
decorrente de
morte
do detento
. 2. O Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a
morte
de detento em
estabelecimento
penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. 3. A responsabilidade em tela reside no fato de que a penitenciária, sob a responsabilidade do ente público, não apresentou condições de segurança mínimas, de modo a resguardar a integridade física da vítima, assassinada por outros detentos, enquanto custodiado no Presídio Estadual Metropolitano em Marituba/Pa. Logo, a sentença deve ser mantida relativamente no que concerne a responsabilidade objetiva do ente público. (art. 37, §6º, da CF/88); 4. No que tange a quantificação dos
danos

morais
ou extrapatrimoniais, deve o julgador, considerar as peculiaridades do caso concreto, estipulando montante que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, mas que por outro viés seja suficiente para significar adequado efeito pedagógico ao ofensor, evitando, a reincidência da conduta lesiva.
Assim, tendo em vista que a condenação é proporcional e adequada a jurisprudência desta Corte, mantenho o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Mantida a sentença em todos os seus termos. 5 – Recursos conhecidos e improvidos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863044-36.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023).

APELAÇÕESCÍVEIS.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO.
MORTE
DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO.
MORTE
DO DETENTO OCORREU DENTRO DE
ESTABELECIMENTO

PRISIONAL
. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO
PRESO
. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592).
DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. PERCENTUAL DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA
MORTE
ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE
. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR A SER INDENIZADO MAJORADA PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PROVIDA.
Sentença deve ser reformada para fixar o pensionamento à filha de 2/3 do salário-mínimo vigente à época da
morte
, até a data que completar 25 anos de idade, em consonância com precedentes do STJ. (...) (9448237, 9448237, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

Na presente hipótese, considerando que se trata de pleito indenizatório das filhas do de cujus, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que deverá ser reduzido o valor indenizatório fixado pelo Magistrado de origem para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das autoras.

De igual modo se porta jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
SUÍCIDIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO.
DEVER OBJETIVO DE CUIDADO COM A INTEGRIDADE FÍSICA DOS CUSTODIADOS. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS DOS FAMILIARES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS REFLEXOS DOS IRMÃOS. 1. O Estado tem o dever objetivo de garantir a segurança de todos os que estiverem sob sua custódia no sistema carcerário, devendo tomar as providências necessárias para evitar qualquer atendado a sua integridade física, inclusive provocado por si mesmos. 2. Fica configurada a responsabilidade objetiva do Estado quando, por omissão dos agentes prisionais com seu dever objetivo de cuidado, custodiado do sistema prisional atenta contra a própria vida, utilizando elementos presentes na unidade carcerária para cometer suicídio, em aplicação da teoria do risco administrativo. 3. Configurado o nexo de causalidade entre a omissão indevida do Estado e a morte de custodiado no sistema carcerário, presente o dever de indenização aos parentes do morto, como reparação pelo sofrimento advindo da morte do ente querido. 4. Em relação à mãe do custodiado morto, resta presumido o dano moral suportado pelo falecimento do filho, em virtude da proximidade no núcleo familiar, sendo desnecessária sua comprovação no processo. 5.
Indenização por danos morais fixada em sentença à mãe do morto no sistema carcerário no valor de R$ 50.000,00, dentro de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com a jurisprudência dos tribunais pátrios
. (...) 8. Apelações conhecidas, sendo desprovido o recurso apresentado pelo Estado do Pará e parcialmente provido o recurso interposto pelos familiares da vítima. (7003306, 7003306, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-08). [Grifamos].

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM
ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJPA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0014823-60.2015.8.14.0301, RELATOR(A): DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, JULGADO EM 16/12/2019). [Grifamos].

No que se refere ao pedido de pagamento por danos materias tem procedência, em face do

Superior Tribunal de Justiça, ter firmado jurisprudência no sentido de que é devido o pagamento de pensão mensal aos filhos do falecido, mesmo que a vítima não exerça atividade remunerada, pois é presumida ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, como a do caso em tela.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PENSÃO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. (...) 3
. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que é devida
a pensão mensal aos filhos menores
, pela morte de
genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.
4. No que tange ao pensionamento da viúva, tem-se entendido que o critério para determinar o termo final do benefício é a expectativa de vida do falecido. Ela não é indicador estanque, pois é calculada tendo em conta, além dos nascimentos e óbitos, o acesso à saúde, à educação, à cultura e ao lazer e a outros aspectos sociais correlatos à realidade do beneficiário. 5. Tratando-se de reparação por danos morais, nas hipóteses em que a responsabilidade é extracontratual, os juros são devidos desde o evento danoso, na forma da Súmula 54/STJ. 6. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp nº 569.117/PA, da 2ª T. do STJ. Rel. Min. OG FERNANDES, in DJe de 03/12/2014)”. (grifei).”

Contudo, em que pese está garantido o pensionamento, há que se enfatizar que se inicia da data do óbito até a data em que as autoras completarem 25 anos de idade, considerando que do montante de 01 (hum) salário mínimo, vigente à época, deve ser decotado 1/3, que seria utilizado para o custeio das despesas pessoais do próprio falecido, devendo o restante, 2/3, serem destinados aos apelados, autores da ação na proporção de

1/3 para cada um, a título de pensão mensal, conforme se projeta a seguir, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DA VÍTIMA. ARTS.
463
,
II
e
535
,
II
, do
CPC
. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. REVISÃO DO VALOR PENSÃO MENSAL DEVIDA AO FILHO. TERMO FINAL. 25 ANOS DE IDADE. REVISÃO DO VALOR. SUCUMBÊNCIA. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentadas e sem omissões, contradições ou obscuridades deve ser afastada a alegada violação aos arts. 463, II e 535, II, do
Código de Processo Civil
. 2. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. 3
. Esta Corte tem firmado o entendimento de que
"
presumindo-se que a vítima teria de despender parte de sua remuneração com gastos próprios, a pensão deve ser fixada em 2/3 da renda que auferia" (REsp 555.302/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ de 25.2.2004). 4. Pensionamento devido até a idade em que o filho da vítima completa 25 anos, conforme precedentes do STJ
. 5. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. A agravante sucumbiu na maior parte dos pedidos, devendo suportar, consequentemente, as custas processuais e a verba honorária em sua totalidade. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp n. 151.072/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 5/2/2015, DJe 13/2/2015) (grifei).”

Assim, a sentença deve ser reformada nesse capítulo, ao fixar o pensionamento de 2/3 do salário-mínimo vigente à época da
morte
, até a data que completaria 25 anos de idade das autoras, na proporção de 1/3 (um terço) para cada um.

No que concerne a majoração dos honorários sucumbenciais pleiteado pelo procurador da parte autora, entendo razoável o percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência pelo Juízo a quo, vez que foi assentado dentro dos percentuais estipulados em lei entre 10% e 20% do § 2º do art.85 do CPC, sobre o valor da condenação, não cabendo seu acréscimo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS
de Apelações Adesivas do
ESTADO DO PARÁ
, para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das partes, filhas do de cujus,

e de

IASMIM SILVA DA CUNHA
e
KLARISE VITORIA SANTOS DA CUNHA
para fixar o pensionamento de 2/3 do salário-mínimo vigente à época da morte, até a data que completaria 25 anos de idade das autoras, na proporção de 1/3 (um terço) para cada um, a título de danos materias e

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
mantendo-se os demais termos da sentença,
nos moldes da fundamentação lançada.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025